Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (AGRAVADO), MARIA LUISA LOTUFFO LEVY - CPF: 028.920.151-97 (AGRAVADO), MARCOS VIDAL LEVY - CPF: 804.679.387-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENISE SILVA PERUCCHI - CPF: 401.008.288-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
INAUDITA ALTERA PARTE
– DEPENDÊNCIA QUÍMICA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – SEGURO SAÚDE – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NÃO CONHECIMENTO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde da Agravada, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável à consumidora.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que não pode prevalecer a argumentação embasada em cláusulas contratuais de seguro saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente que é dependente química.

Na hipótese, é incontroverso que a Agravada é dependente química, como também sofre de transtornos psiquiátricos em razão da dependência, em razão do que foi prescrita internação médica, em caráter de urgência, o que confere plausibilidade do direito invocado e evidencia risco grave de prejuízo irreparável.

Assim, demonstrado que a Agravada necessita de internação para o tratamento da dependência química, faz-se imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

A multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial. Deve ser mantida se arbitrada em R$ 1.000,00, valor que guarda razoabilidade e proporcionalidade, bem como está limitada a R$ 20.000,00.

Por fim, no que tange à alegação
de cobrança de coparticipação de 50% (cinquenta por cento), a partir do 31o dia de internação, esse argumento não foi apresentado à Juíza de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço deste pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da
Ação Cominatória C.C. Obrigação De Fazer com pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte

n.o 1031625-60.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA LUISA LOTUFFO LEVY
e
determinou que a Agravante, no prazo de 48h, indicasse clínicas credenciadas em todo o território nacional para o tratamento da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a Seguradora Recorrente almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que não foram observados os requisitos para a concessão da medida liminar.

Assevera que a Agravada não solicitou cobertura para o tratamento médico a que pretende ser submetida; aduz que não há qualquer negativa da Recorrente acerca de alguma solicitação da Recorrida ou de algum pedido de reembolso.

Ressalta que o seguro saúde contratado pela Agravada constitui contrato de reembolso, nos limites expressamente definidos, de despesas médicas e hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos.

Sustenta, ainda, que o STJ admite a cobrança de coparticipação de 50% (cinquenta por cento), a partir do 31.o dia de internação psiquiátrica.

Reforça que o contrato faculta à segurada a opção por profissional ou estabelecimento médico de sua preferência, dentre aqueles que estejam atendendo como referenciados, de sorte que poderão cobrar diretamente da Agravante os custos/despesas dispendidos pela segurada.

Sob essas alegações, afirma que não há justificativa plausível para que a Julgadora da instância singela fixasse multa para a obrigação de fazer que está contratualmente prevista; manifesta, pois, inconformismo quanto às
astreintes
arbitradas nos autos principais.

Aduz que a multa fixada é desproporcional e está em descompasso com o que disciplina a lei de regência, pois não atende à sua finalidade precípua. Consigna que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas provocar o cumprimento da medida.

Destaca que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta. Destaca, ainda, que a imposição de multa sem limitação temporal, pode causar enriquecimento ilícito da parte.

Assim, pede a revogação ou redução das
astreintes
fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumulará alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que deve ser evitado.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar o
decisum
invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146099747).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão no ID. 142402697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
MARIA LUISA LOTUFFO LEVY
ajuizou a
Ação Cominatoria C.C. Obrigação De Fazer com pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte
em face da Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Asseverou que na consulta com o Médico Psiquiatra, Dr. Miler Nunes Soares (CRM n.o 4.687) em 31/05/2022, foi diagnosticada com Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de álcool (CID 10.2), motivo pelo qual a profissional solicitou,
com urgência
,
a sua internação em clínica de reabilitação pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, como se denota do ID. 92862900 – autos principais.

Ressaltou que em virtude disso, tentou contato com a Agravante, via telegrama, a fim de receber indicações de clínicas especializadas e credenciadas para o tratamento, mas não obteve resposta.

Afirmou, ainda, que diante do quadro clínico gravíssimo, foi encaminhada para tratamento na clínica Rosa de Saron que, apesar de não ser credenciada à Cooperativa, prestou atendimento de emergência, resguardando a vida da Agravada. Entretanto, sustentou que o tratamento é oneroso e não tem como mantê-lo por falta de recursos financeiros.

Posto isso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que a Recorrente fosse compelida a indicar clinicas especializadas para o tratamento da Recorrida e, na falta desta, custear de forma integral o tratamento que está sendo feito na Clínica Rosa de Saron.

A Juíza singular deferiu o pedido liminar e e determinou que a Agravante, no prazo de 48h, indicasse clínicas credenciadas em todo o território nacional para o tratamento da Recorrida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Denota-se da peça inaugural que a Agravada é beneficiária do plano de saúde denominado
“Saúde TOP – quarto – rede nacional”,
contratado com a Agravante, contrato n.o 883 334 900019 023 (ID. 92862895– ação principal).

Imperioso ressaltar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde da Agravada, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5.o e 6.o, da Constituição Federal, de modo que não pode prevalecer a argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.

Na hipótese, é incontroverso que a Agravada é dependente química, como também sofre de transtornos psiquiátricos, e por isso lhe foi prescrita internação
em caráter de urgência
.

Cumpre destacar no laudo médico subscrito pelo Psiquiatra Dr. Míler Nunes Soares o seguinte
“No momento encontra-se em regular estado geral, irritada, agitada, agressiva, com ideias deliroides, sem juízo crítico de seu estado, com oscilações de humor
colocando em risco a sua vida e a de terceiros
. Foi proposto um esquema de tratamento por um período de 180 (cento e oitenta) dias, para proporcionar à mesma, desintoxicação, estabilização do quadro psiquiátrico e assim, evitar recaídas ao receber alta clínica. É imprescindível sua permanência na internação, pois a mesma necessita de cuidados e atenção em tempo integral devendo ser assistida por equipe multidisciplinar ”
(ID 92862900).

Assim, demonstrado pelas provas dos autos que a Agravada necessita de internação para o tratamento da dependência química, sob pena de ameaça à sua integridade física e de terceiros que com ela convivem, imperiosa a manutenção da medida de urgência concedida na origem.

Friso que, conquanto os argumentos invocados pela Agravante para se eximir da responsabilidade em disponibilizar clínicas de tratamento psiquiátrico, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, haja vista que em se tratando do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.

Nesse prisma, os documentos e o quadro clínico da Agravada revelam, de modo claro, a urgência na internação e demais tratamentos prescritos à paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NEGATIVA DE COBERTURA - PLANO DE SAÚDE - PEDIDO LIMINAR - DEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBALIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA. - A teor do art. 373, II, do CPC, compete à fornecedora do plano de saúde comprovar a disponibilidade de clínica credenciada e especializada ao tratamento eficaz da moléstia que acomete o beneficiário dentro da área de abrangência do contrato firmado - É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível e prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes do STJ. ( AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). (TJ-MG - AI: 10000220647887001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO DEFERIDO APÓS A AGRAVANTE TER DEIXADO DE SE MANIFESTAR SOBRE A QUESTÃO – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE EXISTEM OUTRAS CLÍNICAS CREDENCIADAS – TRANSFERÊNCIA QUE DEMANDARIA PROVIDÊNCIAS DELICADAS E PODERIA ATRAPALHAR O TRATAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo sido demonstrada a urgência da internação do autor, e a previsão contratual de cobertura do tratamento, não há falar em desacerto na decisão agravada, que autorizou o procedimento com base nas informações fornecidas pelo requerente, já que a requerida optou por não se manifestar no prazo estabelecido inicialmente. 2. A interrupção do tratamento, para transferência do enfermo para outra clínica, demandaria o emprego de providências delicadas que talvez não favoreçam o tratamento, podendo, quem sabe, até agravar a situação do autor, e, por isso, a medida só seria cabível caso houvesse autorização médica nesse sentido. (TJ-MT 10270951020208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).

Quanto à
astreintes
arbitradas nos autos principais, é cediço que elas

constituem espécie de multa processual, a qual tem a finalidade de constranger a parte ao cumprimento da obrigação.

Desse modo, o seu objetivo é compelir a Agravante a cumprir obrigação específica fixada pela Juíza, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa ao resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de impedir o descumprimento da decisão Judicial.

Na hipótese, observa-se que a Juíza
a quo
fixou a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, de sorte que a multa só será aplicada em caso de descumprimento.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de apresentação das clínicas credenciadas em todo o território nacional para o tratamento da Recorrida, e não demanda providência de alta complexidade.

Assim, mostra-se adequada e razoável a aplicação da multa no valor arbitrado em caso de descumprimento da ordem judicial, de modo que se a parte Agravante não demonstra a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Por fim, no que tange à alegação de cobrança de coparticipação de 50% (cinquenta por cento), a partir do 31o dia de internação psiquiátrica, verifico que tal argumento não foi enfrentado pela Juíza de primeiro grau. Aliás, não foi objeto da decisão objurgada e, portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim,
não conheço do pedido.

Diante dessas considerações,
C
ONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022